Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-98.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-98.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: PEDRO ROBERTO VIANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. OMISS
ÕES
E ERRO MATERIAL
. INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantendo
a improcedência da demanda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão:
(i) foi
omisso
quanto

à necessidade de perícia e à área de segurança da barragem, (ii) cometeu erro material em relação aos documentos comprobatórios do domínio e (iii) se é cabível a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste m a s omiss ões e o
erro material quanto aos documentos juntados com a inicial (memorial, planta
e contratos de concessão
), uma vez que não foram suficientes para esclarecer
se
, de fato,
a propriedade da União se estende sobre
o
local em que se encontra a construção do embargado
e a área de segurança da barragem
.

5. Por sua vez, não há circunstâncias dolosas que ensejem a condenação da embargante em litigância de má-fé, haja vista que exerceu seu legítimo direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO

6
. Embargos de declaração acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006591-98.2021.8.05.0191
, em que figuram como embargante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como embargado
PEDRO ROBERTO VIANA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.